Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA &amp; NUNES ADVOCACIA - CRON DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ GRATO DAVID em face da decisão ID 41656705, por meio da qual esse Relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em suas razões, o embargante afirma ter a referida decisão incorrido em omissão, pois, ao concluir pela preclusão da matéria, deixou de analisar a alegada proibição de juntada tardia de documento essencial aos autos de origem. Assim, requer o “Enfrentamento da ofensa aos artigos 320 e 437 do CPC/2015, em razão da inocorrência da preclusão aventada.” (ID 41857848 – negrito no original). Diante de tal panorama, observa-se que os presentes embargos contêm nítido interesse modificativo, o que atrai a regra prevista no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se, pois, os embargados para, querendo, responder em 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator